Tribunal: TJES
Processo: 5008270-56.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008270-56.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL ANDRIETA
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008270-56.2024.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(BANCO AGIBANK S.A)

REC
ORRID
A
: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL ANDRIETA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
ALTERAÇÃO DO LOCAL DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13270410.

Contrarrazões no Id. 13270412 e Recorrida assistida de advogada desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13270410), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13270396) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, de modo que CONDENO a requerida a se abster de alterar o Banco recebedor do benefício previdenciário, como forma de preservar o direito de escolha da autora da instituição financeira de sua preferência, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso sobrevenha nova alteração sem o consentimento informado e esclarecido; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.’’

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais
sob o argumento de que,
após a Autora retirar a competência para depósito do seu benefício previdenciário do Recorrente, passando a recebê-lo na Caixa Econômica Federal (CEF), aquele, sem sua autorização, redirecionou o recebimento do benefício ao banco originário, causando uma série de transtornos.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
regularidade
da contratação.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Todavia, ao apresentar contestação, o réu não apresentou provas suficientes acerca da referida autorização, em inobservância ao encargo probatório que lhe competia.

Isso porque,
apesar do documento anexado ao id 50382445, infere-se que não há maiores evidência da autora ter sido plenamente informada de maneira clara, precisa e real, precisamente acerca de eventuais implicações da alteração da instituição financeira em que passaria a receber o seu benefício.

Este juízo tem sido rigoroso nestas questões, de maneira a exigir a demonstração de que as informações foram explícitas, não bastando a mera assinatura formal, até mesmo para preservar a autodeterminação e garantir o pleno exercício da vontade, com o consentimento esclarecido acerca do negócio, tendo em vista, sobretudo, a condição especial da pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade.

Em situações tais,
o réu poderia se valer de diversas meios de comprovação, a exemplo de filmagens e gravações, que se destinassem a explicar o procedimento de troca da instituição e demais implicações decorrentes, para fins de efetivo esclarecimento da autora (idosa) e comprovação da autorização eventualmente concedida.

[...]

Desta maneira,
em relação à autora, deve ser respeitado o direito dela receber o benefício previdenciário na instituição financeira de sua escolha, como forma de tutelar a liberdade, a autonomia da vontade e escolhas existenciais inerentes à pessoa.
(
grifos nossos
)

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)